Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. VENDA DE MOTOS SUCATAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE LEMBRANÇA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - No caso, a prova documental não foi corroborada pela prova oral, sendo insuficiente o acervo para demonstrar que o réu expôs à venda e tampouco vendeu motocicletas sucatas, impróprias para uso.
IV - Recurso conhecido e não provido.